Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. PORTABLIDADE. DESISTÊNCIA. DESCONTO. DUPLICIDADE. SOLIDARIEDADE, DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO.

1. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na prestação, conforme se depreende dos arts. 14 e 25, §1o, do CDC.

3. Para devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.

4. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Não se mostra razoável incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador.

5. Predomina no STJ o entendimento de que o prequestionamento pode ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado.

6. Negou-se provimento à apelação do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso do Banco.